Tribunal: TRF3
Processo: 5001233-93.2022.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
247/689)

5001233-93.2022.4.03.6130

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001233-93.2022.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO REINALDO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA SALETE DE ROSSI - SP108327-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CESSAÇÃO POR FRAUDE. REAFIRMAÇÃO DA DER COM BASE EM RECOLHIMENTOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS E DOS JUROS DE MORA NA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu o direito do segurado à aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para a data do preenchimento superveniente dos requisitos. A sentença autorizou a compensação de valores atrasados com o débito apurado pela autarquia em razão de fraude na concessão, fixou os efeitos financeiros na data da DER reafirmada, afastou a prescrição quinquenal e condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora em caso de reafirmação da DER baseada em tempo de contribuição posterior à concessão de benefício cessado por fraude, sem que tenha havido novo requerimento administrativo informando a aquisição do direito; e (ii) o cabimento de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas hipóteses em que o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário depende da análise de fatos e recolhimentos supervenientes não submetidos ao crivo prévio da Administração, a constituição da autarquia em mora ocorre apenas no momento da citação na ação judicial. Inexistindo novo requerimento administrativo, não é exigível o pagamento de parcelas retroativas a momento em que a autarquia não havia sido provocada a analisar a nova situação fática do segurado.

4. O INSS agiu no estrito cumprimento do dever legal ao cessar o benefício eivado de fraude. A concessão do novo benefício na via judicial decorreu unicamente do cômputo de tempo de contribuição posterior não postulado administrativamente. Não tendo a autarquia dado causa ao ajuizamento da ação em relação ao direito superveniente e inexistindo resistência injustificada a uma pretensão previamente conhecida, impõe-se o afastamento da condenação em honorários advocatícios, em estrita observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, provida para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora na data da citação, bem como para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. Nos casos de reafirmação da DER com base em tempo de contribuição superveniente à concessão de benefício anterior cessado administrativamente por fraude, inexistindo a formulação de novo requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora recai na data da citação. 2. Afasta-se a condenação do INSS em honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, quando a concessão judicial do benefício decorre de preenchimento superveniente de requisitos não submetidos à via administrativa, inexistindo resistência indevida da autarquia."

Legislação relevante citada: Artigo 240 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001233-93.2022.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA SALETE DE ROSSI - SP108327-A

APELADO: PEDRO REINALDO BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Pedro Reinaldo Barbosa para reconhecer o direito à aposentadoria por tempo de contribuição mediante a reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para 17/09/2013.

A sentença (ID 281695887) autorizou a opção pelo benefício mais vantajoso, determinou a compensação dos valores atrasados com o débito administrativo apurado pela autarquia (decorrente de fraude na concessão), afastou a incidência da prescrição quinquenal e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a prolação da decisão.

Em suas razões recursais (ID 281695891), o INSS sustenta, em síntese, que os efeitos financeiros da reafirmação da DER devem retroagir apenas à data da citação, momento em que a Autarquia foi constituída em mora. Por consequência, requer a aplicação da prescrição quinquenal e a incidência de juros de mora somente após o escoamento do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a implantação do benefício. Pugna, ainda, pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, bem como pelo reconhecimento da isenção do pagamento de custas processuais.

Sem contrarrazões encartadas aos autos, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS preenche, em sua maior parte, os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, merecendo ser conhecida.

Contudo, deixo de conhecer do recurso no tocante ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais. Verifica-se da sentença recorrida que o juízo de origem já reconheceu expressamente a isenção da autarquia previdenciária quanto a este encargo.

Desse modo, evidencia-se a ausência de interesse recursal do apelante neste ponto específico.

Análise do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se ao termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER), aos consectários da mora e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O INSS pugna pela reforma da sentença para que os efeitos financeiros da concessão do benefício retroajam apenas à data da citação, afastando-se o pagamento de parcelas desde 17/09/2013, data fixada pelo juízo de origem para a reafirmação da DER. Sustenta, ademais, o descabimento da sua condenação em honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Assiste razão à autarquia previdenciária.

No caso concreto, o autor teve sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/153.883.421-6) cessada em virtude de irregularidades apuradas em procedimento de revisão administrativa (fraude constatada em operação da Polícia Federal). A sentença reconheceu a higidez da cessação do benefício anterior, mas, diante dos recolhimentos vertidos pelo segurado em momento posterior à concessão, procedeu à reafirmação da DER para a data em que os novos requisitos foram preenchidos (17/09/2013).

Ocorre que, após a cessação do benefício irregular, a parte autora não formulou novo requerimento administrativo perante o INSS postulando a concessão de nova aposentadoria com cômputo do tempo de contribuição superveniente.

Dessa forma, nas hipóteses em que o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário depende da análise de fatos e recolhimentos supervenientes não submetidos ao crivo prévio da Administração, a constituição da autarquia em mora ocorre apenas no momento da citação na ação judicial, em consonância com a regra de constituição em mora prevista no art. 240 do Código de Processo Civil. À míngua de novo requerimento administrativo, o INSS não tinha ciência do implemento dos requisitos, não lhe sendo exigível o pagamento de parcelas retroativas a um momento em que sequer fora provocado a analisar a nova situação fática do segurado.

Portanto, a sentença comporta reforma para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação (28/03/2022).

Em decorrência lógica desta fixação, restam prejudicados os pedidos subsidiários da autarquia referentes à aplicação da prescrição quinquenal, bem como a adequação dos juros resta estabelecida a partir da citação.

Dos Honorários Advocatícios e Princípio da Causalidade

O apelo também comporta provimento quanto ao afastamento da condenação em honorários advocatícios.

O princípio da causalidade estabelece que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Na hipótese vertente, o INSS agiu no estrito cumprimento do dever legal ao cessar o benefício eivado de fraude. A concessão do novo benefício judicialmente decorreu unicamente do cômputo de tempo de contribuição posterior, o qual não havia sido objeto de requerimento administrativo. Logo, a autarquia não opôs resistência injustificada a uma pretensão previamente conhecida.

Não tendo o INSS dado causa ao ajuizamento da ação em relação ao direito superveniente reconhecido por meio da reafirmação da DER, revela-se incabível a imposição de ônus sucumbenciais em seu desfavor, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou provimento para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, com a consequente incidência de juros de mora a partir deste marco e afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CESSAÇÃO POR FRAUDE. REAFIRMAÇÃO DA DER COM BASE EM RECOLHIMENTOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS E DOS JUROS DE MORA NA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu o direito do segurado à aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para a data do preenchimento superveniente dos requisitos. A sentença autorizou a compensação de valores atrasados com o débito apurado pela autarquia em razão de fraude na concessão, fixou os efeitos financeiros na data da DER reafirmada, afastou a prescrição quinquenal e condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora em caso de reafirmação da DER baseada em tempo de contribuição posterior à concessão de benefício cessado por fraude, sem que tenha havido novo requerimento administrativo informando a aquisição do direito; e (ii) o cabimento de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas hipóteses em que o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário depende da análise de fatos e recolhimentos supervenientes não submetidos ao crivo prévio da Administração, a constituição da autarquia em mora ocorre apenas no momento da citação na ação judicial. Inexistindo novo requerimento administrativo, não é exigível o pagamento de parcelas retroativas a momento em que a autarquia não havia sido provocada a analisar a nova situação fática do segurado.

4. O INSS agiu no estrito cumprimento do dever legal ao cessar o benefício eivado de fraude. A concessão do novo benefício na via judicial decorreu unicamente do cômputo de tempo de contribuição posterior não postulado administrativamente. Não tendo a autarquia dado causa ao ajuizamento da ação em relação ao direito superveniente e inexistindo resistência injustificada a uma pretensão previamente conhecida, impõe-se o afastamento da condenação em honorários advocatícios, em estrita observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, provida para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora na data da citação, bem como para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. Nos casos de reafirmação da DER com base em tempo de contribuição superveniente à concessão de benefício anterior cessado administrativamente por fraude, inexistindo a formulação de novo requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros e dos juros de mora recai na data da citação. 2. Afasta-se a condenação do INSS em honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, quando a concessão judicial do benefício decorre de preenchimento superveniente de requisitos não submetidos à via administrativa, inexistindo resistência indevida da autarquia."

Legislação relevante citada: Artigo 240 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, nesta parte, dar provimento para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, com a consequente incidência de juros de mora a partir deste marco e afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão